Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732845-29.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível demonstrá-lo por outros meios de prova, como o depoimento do proprietário do imóvel e a apreensão dos cadeados rompidos. 2. Não seria razoável exigir que a vítima deixasse o imóvel, estando em obras e possuindo outros materiais, com o portão aberto com os cadeados rompidos até que a perícia especializada comparecesse para fazer o laudo, o que poderia gerar novos delitos contra o patrimônio. 3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada, não configurando bis in idem com o disposto na Lei de Execuções Penais. 4. A multirreincidência deve ser considerada com maior censura, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 (um doze avos) 5. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, o qual muito se aproximou da consumação, correta a diminuição de pena pela tentativa em 1/3. 6. Recurso conhecido e improvido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código de Processo Penal, afirmando ausência de laudo pericial para incidência da qualificadora. Assevera que a qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a conduta social do réu deve ser analisada com base em seu comportamento perante a sociedade, família, trabalho e vizinhança. Articula que a simples existência de condenação anterior não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial; c) artigos 14, inciso II, e 68, parágrafo único, ambos do CP, com vistas à aplicação da causa de diminuição da pena. Verbera que a tentativa de furto foi interrompida em fase inicial do iter criminis, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justifica a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração máxima. Defende que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, razão pela qual deve ser reconhecida com a devida redução da pena, considerando o grau de execução do iter criminis. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXVI e XXXIX, porquanto a aplicação simultânea de pena e medida de segurança ao imputável ou semi-imputável viola o princípio do bis in idem, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro e em convenções internacionais de direitos humanos; e b) artigos 1o, inciso III, e 4o, relatando ofensa à dignidade da pessoa humana, ante a imposição cumulativa de sanções penais e afronta aos direitos humanos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 171 do CPP, uma vez que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova" (AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o entendimento esposado pelo órgão julgador está em consonância com o do STJ. A propósito, confira-se: “as condenações anteriores justificam a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e personalidade do réu, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite a consideração de condenações definitivas para fins de agravamento da pena-base (...)” (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/4/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 14, inciso II, e 68, parágrafo único, ambos do CP. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 4o, e 5o, incisos XXXVI e XXXIX, todos da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027